Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739731-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOEL PEREIRA DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 59375041) que, nos autos de ação ajuizada em face do BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos do autor. Em suas razões (ID 59375041), alega que: 1) é pessoa simples e humilde, que foi buscado pelo Banco e induzido a contratar o empréstimo por telefone, assinando 07 documentos em 18 laudas, digitalmente, por meio de “selfie” única, em 06 minutos; 2) a sentença desconsiderou o fato do autor não ter sido informado quanto a incidência de juros rotativos; 3) a sentença também desconsiderou que o TCE não foi entregue em documento apartado e que as faturas não foram entregues; 4) o juízo deveria ter invertido o ônus da prova, para que o Banco fosse compelido a apresentar a gravação da ligação na qual o contrato foi discutido; 5) o autor foi levado a acreditar que estava contratando serviço idêntico ao empréstimo pessoal; 6) a Instrução Normativo no 138/2022 do INSS, não só veda a formalização do contrato por telefone, como também determina o envio do TCE e material informativo em documento apartado, sob pena de considerar a operação irregular e desautorizada, culminando na restituição ao beneficiário; 7) tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante, com a restituição em dobro da quantia indevidamente subtraída do Recorrente, sem prejuízo ao abatimento da quantia comprovadamente liberada ao Consumidor; 8) o desconto indevido na verba alimentar levou o autor a ser tomado pela dor do sentimento de ser enganado, menosprezado e manipulado em razão de seu pouco conhecimento e necessidade financeira, pelo que seria cabível a compensação por danos morais; 9) toda narrativa do autor recai sobre sua afirmativa de negativa de recebimento de informações, pelo que é impossível a produção de prova, sendo necessária a inversão do ônus da prova; 10) o autor não pode ser punido por buscar a intervenção do Estado para dizer seu direito, quando crê e afirma ter sido induzido ao erro, inexistindo o dolo necessário a tal condenação. Requer a inversão do ônus da prova e a nulidade do contrato, com repetição do indébito em dobro, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00, sem prejuízo do abatimento da quantia de R$ 1.346,79 que lhe fora disponibilizada, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, a conversão do contrato, com repetição em dobro dos valores cobrados em excesso, com fixação de danos morais no importe de R$ 10.000,00, e redução da multa por litigância de má-fé. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Preliminar de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões (ID 59375046). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. A noção de crédito responsável exige que as instituições financeiras observem as condições financeiras do consumidor, de forma que lhe seja oferecida a oferta mais favorável. A imposição de contrato com taxa de juros superior àquela que seria possível em categoria contratual semelhante configura - em tese - falha na prestação do serviço. No caso, o autor alega que tinha interesse em contratar empréstimo consignado, categoria com juros menores do que a do cartão de crédito com margem consignável efetivamente contratado. Dada a necessidade de elucidação das circunstâncias que conduziram à contratação questionada, converto o julgamento em diligência para que a ré, no prazo de 10 dias, esclareça os seguintes pontos: 1) no momento da concessão do crédito questionado, havia margem e possibilidade para concessão de empréstimo consignado; 2) em caso positivo, foi apresentada ao autor a possibilidade de realização de empréstimo consignado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator